Tribunal: TJSP
Processo: 1002652-94.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Lesão permanente nos membros inferiores após acidente entre motocicleta e carro, seguida de queda em bueiro de via pública. Alegação de responsabilidade do correquerido pela ocorrência do acidente e de responsabilidade da Municipalidade pela má conservação de via pública.

MÉRITO. Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Lesão permanente nos membros inferiores após acidente entre motocicleta e carro, seguida de queda em bueiro de via pública. Alegação de responsabilidade do correquerido pela ocorrência do acidente e de responsabilidade da Municipalidade pela má conservação de via pública.

MÉRITO. Conjunto probatório insuficiente a comprovar os fatos alegados na inicial. Dinâmica dos fatos informada no boletim de ocorrência que denota culpa do autor e não foi por ele infirmada. Autor/apelante que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Configurada a responsabilidade do autor na ocorrência do acidente, afastando-se a responsabilidade civil da Municipalidade. Ausência do nexo de causalidade entre a ocorrência do acidente e a omissão do Município na adoção de providências tendentes à conservação do local.

Manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido.

Honorários advocatícios. Majoração. Aplicação do art. 85, do CPC/2015, com observação de que o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.